Tribunal: STF
Processo: HC 182336
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC 123.966/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA).
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal), porque, no dia 2/8/2018, por volta das 22h, na cidade de Aurora/CE, com animus necandi, ceifou a vida de José Romildo de Souza (vulgo Zé doido), por meio de disparo de arma de fogo, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, e, motivado por sentimento de ciúmes e vingança. Na ocasião do recebimento da denúncia, em 13/3/2019, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente.
    Em 23/7/2019, o acusado foi pronunciado como incurso no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, mantida a custódia cautelar. 
    Buscando a declaração de nulidade da decisão de pronúncia pelo excesso de linguagem, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, não conhecido pelo Desembargador Relator (Doc. 11), em decisão confirmada pelo Colegiado, nos termos da seguinte ementa (Doc. 12, fl. 1): 
    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 
    1 - Conforme decidido monocraticamente, cumpre ressaltar que o habeas corpus que deu origem ao presente agravo interno não merece ser conhecido, conforme demonstrar-se-á a seguir. No habeas corpus em referência, o impetrante insurgiu-se, basicamente, contra os fundamentos da decisão de pronúncia, mais precisamente alegando nulidade do decisum pois o julgador incorreu no vício de excesso de linguagem, capaz de influir na convicção dos jurados e de causar irreparável prejuízo ao Paciente. 
    2 - Importante salientar que as hipóteses de cabimento do Habeas Corpus são taxativas, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo incompatível com discussões relativas a matérias questionáveis por meio de recursos e ações próprios de modo que, existindo recurso legalmente previsto, o writ não deve ser conhecido, salvo constatada flagrante ilegalidade. 
    3 - Agravo Interno conhecido, mas improvido. Decisão monocrática mantida. 
    Ainda irresignada, a defesa interpôs Recurso Ordinário em Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator. Essa decisão foi confirmada pelos Ministros da Quinta Turma, nos autos do Agravo Regimental, conforme se extrai da seguinte ementa (Doc. 14):
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PENDENTE DE JULGAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SEGUNDO GRAU CONTRA A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. OBTENÇÃO DE MESMA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM MAIS DE UMA VIA DE IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. AGRAVO IMPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO. 
    1. Configura supressão de instância o exame do suposto excesso de linguagem da sentença de pronúncia na pendência do julgamento do recurso cabível, qual seja, nos termos do art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, o Recurso em Sentido Estrito. 
    2. "A indicação expressa, no Estatuto Processual Penal quanto ao recurso cabível na espécie, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da constatação do erro grosseiro" (HC n. 172.515/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 20/3/2012, DJe de 29/3/2012). 
    3. Inexiste ilegalidade na ausência de exame do mérito de habeas corpus impetrado em segundo grau quando, anteriormente, havia sido interposto Recurso em Sentido Estrito contra a sentença de pronúncia, situação que caracteriza ofensa ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, porquanto busca-se a obtenção da mesma prestação jurisdicional em mais de uma via de impugnação. 
    4. Agravo regimental improvido, com recomendação de celeridade no julgamento do recurso em sentido estrito interposto na Corte de origem. 
    Nesta ação, o impetrante reitera a alegação de nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, cuja percepção depende apenas de uma singela leitura da decisão, sem a mais íntima necessidade de incursão no acervo probatório. Sustenta que a pronúncia não apenas desobedeceu a irreprochável aplicação do art. 413, § 1º, do CPP (ferindo a forma lacônica e acentuadamente comedida que a lei reclama para evitar o excesso de linguagem), quando trata como ‘autoria suficiente’, seguido da afirmação de que não há ‘nenhuma dúvida nesse sentido’, ilustrando um suposto ‘modus operandi’ e ‘ressalta a periculosidade do réu’, como incorre efetivamente em um abuso que resulta em prejulgamento, manifestando-se, de forma inconstitucional, em usurpação da competência Constitucional do Tribunal Popular do Júri. Aduz que a ausência de sobriedade na linguagem utilizada, por si só, já se manifesta suficiente a implicar em prejuízo defensivo, sobretudo pela inquestionável e efetiva aptidão da eloquência acusatória a influenciar os Juízes Constitucionais de modo desfavorável ao Paciente e sua defesa técnica. Afirma, ainda, que o reconhecimento da nulidade atacada surte efeitos na prisão processual, de sorte a implicar no relaxamento, restaurando-se o ‘status libertatis’. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, cassando o v. Acórdão que negou conhecimento à impetração, determinando ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que aprecie a ordem de Habeas Corpus lá impetrada, decidindo com justiça, da forma que lhe convier, por se tratar de situação excepcional e, por fim, consolidando o alvará de soltura antes expedido.
    É o relatório. Decido. 
    A respeito da controvérsia trazida neste Habeas Corpus, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que: 
    [...] mostra-se prematura a revisão da sentença de pronúncia na via do habeas corpus, tampouco na via do recurso ordinário em habeas corpus, na pendência de recurso próprio, oportunidade na qual o tema ora arguido será examinado com profundidade pelo Tribunal local.
    Dessa forma, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do pedido de nulidade da decisão de pronúncia originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.
    Além disso, após a presente impetração, é possível verificar, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que a 3ª Câmara Criminal julgou o Recurso em Sentido Estrito a que se referiu o Superior Tribunal de Justiça, nos termos da seguinte ementa: 
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. MATÉRIA JÁ AMPLAMENTE TRATADA POR MEIO DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE DO FATO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO DELITIVA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. SÚMULA 3 DO TJ-CE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. 
    1- Na decisão recorrida, o juízo a quo manteve a prisão preventiva do acusado, por não verificar qualquer modificação no quadro que redundou na sua prisão preventiva, negando ao réu o direito de recorrer em liberdade. Analisando os autos, observo que não há novos elementos que justifiquem a revogação da prisão preventiva do acusado, sobretudo considerando a gravidade concreta do delito consubstanciada pelo modus operandi em tese empregado, identificada através dos elementos contidos nos autos até o momento, tendo sido devidamente fundamentada na decisão de fls. 520/525. 
    2- Ainda em sede de preliminar, a defesa pugna pelo reconhecimento da nulidade do compromisso legal deferido nos depoimentos dos familiares da vítima e a nulidade decorrente do depoimento testemunhal prestado pela autoridade policial, em razão do seu impedimento. Em que pese o alegado, tal pleito não merece ser conhecido visto que trata-se de reiteração de pedido já formulado por ocasião da impetração do habeas corpus de nº 0625522-74.2019.8.06.0000, com julgamento em 09/07/2019. 
    3- O Recorrente afirma, ainda que deve ser reconhecida a nulidade da decisão de pronúncia, eis que houve, por parte do Juiz a quo, excesso de linguagem argumento este que não deve prosperar. Analisando a decisão recorrida, observo que o Juiz a quo manifestou-se com moderação, apontando as razões que formaram o seu convencimento no sentido da ocorrência do crime e da existência de indícios de sua autoria, nos moldes do que prescreve o art. 93, IX, da Constituição Federal, deixando para o Tribunal do Júri decidir a questão, ao asseverar que está configurada a materialidade suficiente para pronunciar o acusado supra mencionado, a teor do art. 413 do CPP, não havendo nenhuma dúvida nesse sentido. e quanto a autoria, consignou que o acervo probatório revela indícios de que o denunciado seja o autor da conduta criminosa que lhe é imputada. (fls. 743). 
    4- Os elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal corroboram os termos da decisão de pronúncia, a qual apresenta adequada fundamentação e coerência com a tese acusatória. Nesse contexto, a pronúncia somente deverá ser modificada quando, do arcabouço probatório, ficar demonstrada, de forma incontestável, a presença de motivos suficientes, o que não é o caso dos autos, não havendo que se falar, por conseguinte, em despronúncia e nem mesmo em absolvição sumária posto que não demonstrada de forma inconteste que o recorrente não é o autor do delito. 
    5- As qualificadoras do "motivo fútil" (art. 121, § 2º, II), e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV) devem ser mantidas vez que não são manifestamente improcedentes e não estão totalmente dissociadas do acervo probatório constante dos autos, não podendo, portanto, ser excluída da pronúncia, sob pena de se invadir a competência do Tribunal do Júri, ajustando-se à espécie a Súmula 3 do TJCE (As circunstâncias qualificadoras constantes da peça acusatória somente serão excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, em face do princípio in dubio pro societate), tendo sido devidamente fundamentada na decisão fustigada. 
    6- Recurso conhecido e improvido. Decisão de pronúncia mantida. 
    ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em CONHECER do Recurso em Sentido Estrito, mas para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão de pronúncia na sua integralidade, nos termos do voto do relator (Autos: 0000610-36.2019.8.06.004). 
    Presente tal circunstância, esta impetração também fica prejudicada, de modo que eventual insurgência contra o ato judicial superveniente deve ser impugnado por seus próprios fundamentos, conforme reiterada jurisprudência desta CORTE: HC 134291, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/12/2017; HC 132351, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/5/2018; HC 152853 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de abril de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente